Tribunal: TJMT
Processo: 1093292-42.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1093292-42.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME
E M E N T A

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise
dos
vício
s
apontado
s
pelo embargante.

No tocante aos precedentes deste Tribunal invocados pelo embargante
, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado apreciou a controvérsia à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, tendo inclusive mencionado julgados pertinentes à hipótese.

Os paradigmas indicados pelo recorrente dizem respeito a contextos fáticos específicos, que não necessariamente se amoldam ao caso concreto, sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro não adota sistema de vinculação absoluta a precedentes, cabendo ao julgador valorar as particularidades de cada demanda.

Ademais, ficou expressamente consignado que o contrato firmado entre as partes previa múltiplas formas de remuneração e que a rescisão unilateral promovida pela instituição
financeira inviabilizou a continuidade da atuação do escritório, justificando a aplicação do entendimento pacífico do STJ acerca do arbitramento de honorários em tais hipóteses.

A mera existência de decisões em sentido diverso não configura omissão, mas revela o exercício regular da atividade jurisdicional.

No que se refere à alegação de inadequação da via eleita, igualmente não há omissão
.

O acórdão enfrentou de forma clara a questão ao afastar a preliminar suscitada, destacando que a causa de pedir reside na rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica, e que o pedido formulado
limita-se
ao arbitramento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Não se trata de revisão ou invalidação de cláusulas contratuais, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, norma de ordem pública que assegura a justa remuneração do trabalho profissional.

A existência de contrato não afasta o arbitramento quando ausente previsão para situação concreta, razão pela qual a via eleita mostra-se adequada.

Também não procede a alegação de omissão quanto à condição suspensiva vinculada ao êxito
.

O acórdão abordou expressamente o tema ao reconhecer que o contrato previa diferentes modalidades de remuneração, inclusive vinculadas à recuperação do crédito, mas que a rescisão unilateral impediu o implemento da condição.

Nessa linha, aplicou-se o entendimento consolidado do STJ no sentido de que, uma vez revogado o mandato por iniciativa do cliente, afasta-se a exigência da condição suspensiva, autorizando-se o arbitramento proporcional aos serviços prestados, independentemente do
resultado final
da demanda.

No que tange à alegação de equívoco quanto à natureza da remuneração contratual, tampouco há omissão ou contradição
.

O acórdão foi explícito ao reconhecer que o ajuste previa diversas formas de pagamento, incluindo valores iniciais, intermediários e de êxito.

A análise concentrou-se na ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão antecipada, que constitui o ponto central da controvérsia, e não na exclusividade de remuneração por êxito.

Quanto aos termos de quitação apresentados
, o acórdão também examinou a questão de forma expressa, consignando que tais documentos se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo o período posterior até a rescisão contratual ocorrida em
19/11/2020. Esclareceu-se, ainda, que a quitação anual prevista contratualmente diz respeito aos valores adiantados pela distribuição das demandas, não se confundindo com outras espécies de honorários.

Ressaltou-se que o arbitramento não se limita a atos processuais pontuais, mas abrange o conjunto da atividade profissional, incluindo acompanhamento, estratégia e responsabilidade técnica ao longo da relação contratual.

O valor fixado, inclusive, foi reduzido em relação à sentença, justamente em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante à alegação de ausência de proveito econômico, igualmente não há omissão
.

O acórdão aplicou corretamente a orientação do STJ segundo a qual o arbitramento, em casos de rescisão unilateral, independe da obtenção de êxito, pois se funda no trabalho efetivamente prestado.

A ausência de recuperação de crédito não impede a remuneração proporcional, sobretudo quando o próprio cliente inviabiliza a continuidade da atuação profissional.

No que diz respeito à aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, não se identifica qualquer contradição
.

A decisão reconheceu a existência de lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, o que se equipara à ausência de estipulação para esse cenário específico.

A interpretação adotada prestigia os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, afastando a aplicação literal de cláusula que, se interpretada rigidamente, permitiria ao contratante se beneficiar do trabalho alheio sem contraprestação.

No que concerne à distribuição do ônus sucumbencial
, o acórdão já promoveu a devida correção do valor da causa e fixou a sucumbência em consonância com o art. 86 do CPC.

Com efeito, tendo em conta q
ue o autor obteve êxito substancial ao ver reconhecido seu direito ao arbitramento, ainda que em montante inferior ao pretendido, correta a atribuição integral dos ônus ao réu, por se tratar de sucumbência mínima da parte autora, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo.

Por fim,
quanto às alegações de violação aos princípios da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa
, o acórdão enfrentou diretamente a matéria ao concluir que seria justamente a interpretação restritiva pretendida pelo embargante que conduziria a resultado
incompatível com tais princípios, ao permitir a fruição do trabalho advocatício sem a correspondente remuneração.

A solução adotada, ao contrário, harmoniza-se com os valores contratuais e com a jurisprudência consolidada.

Também não prospera a invocação de precedente desta 4a Câmara em caso distinto
, uma vez que cada demanda possui contornos próprios.

No presente feito, houve análise suficiente e adequada de todos os elementos relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para corrigir o valor da causa e reduzir honorários advocatícios arbitrados, alegando omissões, contradições e obscuridades quanto à análise de cláusula contratual de perecimento de honorários, termo de quitação, critérios de fixação dos honorários, aplicação da exceção de contrato não cumprido, condição suspensiva de êxito e distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das cláusulas contratuais e dos argumentos defensivos; (
ii
) estabelecer se caberia rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração; (
iii
) determinar se a rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento de honorários independentemente do êxito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais, ainda que de forma implícita ou com fundamentação considerada insuficiente pelo embargante.

A existência de precedentes em sentido diverso não caracteriza omissão, cabendo ao julgador valorar as especificidades do caso concreto.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede o implemento da condição suspensiva de êxito e autoriza o arbitramento proporcional dos honorários com base no trabalho efetivamente prestado.

A ausência de previsão contratual específica para remuneração na hipótese de rescisão antecipada configura lacuna a ser suprida pelo art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

A interpretação contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa, afastando cláusulas que impliquem ausência de contraprestação pelo serviço prestado.

Os termos de quitação apresentados não abrangem todo o período contratual, não impedindo o arbitramento de honorários pelo período remanescente.

O arbitramento de honorários independe da obtenção de proveito econômico quando a rescisão unilateral inviabiliza a continuidade dos serviços.

A fixação dos honorários observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida em relação ao valor inicialmente arbitrado.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente realizada, considerando a sucumbência mínima da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios afasta a condição suspensiva de êxito e autoriza o arbitramento proporcional dos honorários.

A ausência de previsão contratual para hipótese específica de rescisão configura lacuna suprível pelo art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

A remuneração do advogado independe de êxito quando comprovado o trabalho prestado e inviabilizada sua continuidade pelo cliente.

A interpretação contratual deve observar a boa-fé objetiva e vedar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 86, parágrafo único; CC, art. 476; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

No.
1093292-42.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento
ao apelo por ele
apresentado
a fim de reformar a sentença para
determinar a correção do valor da causa para R$
R$ 18.158,19 (dezoito mil cento e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)
; bem como reduzir os honorários advocatícios arbitrados para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(ID
355071879
)
.

O embargante
alega que o
acórdão não enfrentou adequadamente a cláusula contratual 17.6, que prevê expressamente o "perecimento" do direito aos honorários em caso de rescisão antes da conclusão dos serviços, limitando-se a qualificá-la como "potestativa e abusiva" sem fundamentação jurídica suficiente.

Sustenta contradição no acórdão que, ao mesmo tempo em que reconhece a validade do contrato e afirma não se tratar de revisão contratual, afasta a aplicação da cláusula 17.6 sem pedido expresso nesse sentido.

Argumenta
que o acórdão não analisou adequadamente o termo de quitação apresentado, que comprovaria o pagamento integral dos serviços prestados até a rescisão contratual.

Aponta
que o acórdão foi obscuro ao reduzir o valor dos honorários de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, sem explicitar adequadamente os critérios utilizados para essa redução.

Aduz
que o acórdão não enfrentou o argumento de que o escritório autor não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, o que autorizaria a aplicação da exceção de contrato não cumprido (art. 476, CC).

Menciona contradição no acórdão que, ao mesmo tempo em que reconhece que não houve "recuperação final do crédito" (condição suspensiva contratual), arbitra honorários como se a condição tivesse sido implementada.

Afirma
que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da reforma parcial da sentença

(ID
357795850
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise
dos
vício
s
apontado
s
pelo embargante.

No tocante aos precedentes deste Tribunal invocados pelo embargante
, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado apreciou a controvérsia à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, tendo inclusive mencionado julgados pertinentes à hipótese.

Os paradigmas indicados pelo recorrente dizem respeito a contextos fáticos específicos, que não necessariamente se amoldam ao caso concreto, sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro não adota sistema de vinculação absoluta a precedentes, cabendo ao julgador valorar as particularidades de cada demanda.

Ademais, ficou expressamente consignado que o contrato firmado entre as partes previa múltiplas formas de remuneração e que a rescisão unilateral promovida pela instituição
financeira inviabilizou a continuidade da atuação do escritório, justificando a aplicação do entendimento pacífico do STJ acerca do arbitramento de honorários em tais hipóteses.

A mera existência de decisões em sentido diverso não configura omissão, mas revela o exercício regular da atividade jurisdicional.

No que se refere à alegação de inadequação da via eleita, igualmente não há omissão
.

O acórdão enfrentou de forma clara a questão ao afastar a preliminar suscitada, destacando que a causa de pedir reside na rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica, e que o pedido formulado
limita-se
ao arbitramento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Não se trata de revisão ou invalidação de cláusulas contratuais, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, norma de ordem pública que assegura a justa remuneração do trabalho profissional.

A existência de contrato não afasta o arbitramento quando ausente previsão para situação concreta, razão pela qual a via eleita mostra-se adequada.

Também não procede a alegação de omissão quanto à condição suspensiva vinculada ao êxito
.

O acórdão abordou expressamente o tema ao reconhecer que o contrato previa diferentes modalidades de remuneração, inclusive vinculadas à recuperação do crédito, mas que a rescisão unilateral impediu o implemento da condição.

Nessa linha, aplicou-se o entendimento consolidado do STJ no sentido de que, uma vez revogado o mandato por iniciativa do cliente, afasta-se a exigência da condição suspensiva, autorizando-se o arbitramento proporcional aos serviços prestados, independentemente do
resultado final
da demanda.

No que tange à alegação de equívoco quanto à natureza da remuneração contratual, tampouco há omissão ou contradição
.

O acórdão foi explícito ao reconhecer que o ajuste previa diversas formas de pagamento, incluindo valores iniciais, intermediários e de êxito.

A análise concentrou-se na ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão antecipada, que constitui o ponto central da controvérsia, e não na exclusividade de remuneração por êxito.

Quanto aos termos de quitação apresentados
, o acórdão também examinou a questão de forma expressa, consignando que tais documentos se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo o período posterior até a rescisão contratual ocorrida em
19/11/2020. Esclareceu-se, ainda, que a quitação anual prevista contratualmente diz respeito aos valores adiantados pela distribuição das demandas, não se confundindo com outras espécies de honorários.

Ressaltou-se que o arbitramento não se limita a atos processuais pontuais, mas abrange o conjunto da atividade profissional, incluindo acompanhamento, estratégia e responsabilidade técnica ao longo da relação contratual.

O valor fixado, inclusive, foi reduzido em relação à sentença, justamente em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante à alegação de ausência de proveito econômico, igualmente não há omissão
.

O acórdão aplicou corretamente a orientação do STJ segundo a qual o arbitramento, em casos de rescisão unilateral, independe da obtenção de êxito, pois se funda no trabalho efetivamente prestado.

A ausência de recuperação de crédito não impede a remuneração proporcional, sobretudo quando o próprio cliente inviabiliza a continuidade da atuação profissional.

No que diz respeito à aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, não se identifica qualquer contradição
.

A decisão reconheceu a existência de lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, o que se equipara à ausência de estipulação para esse cenário específico.

A interpretação adotada prestigia os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, afastando a aplicação literal de cláusula que, se interpretada rigidamente, permitiria ao contratante se beneficiar do trabalho alheio sem contraprestação.

No que concerne à distribuição do ônus sucumbencial
, o acórdão já promoveu a devida correção do valor da causa e fixou a sucumbência em consonância com o art. 86 do CPC.

Com efeito, tendo em conta q
ue o autor obteve êxito substancial ao ver reconhecido seu direito ao arbitramento, ainda que em montante inferior ao pretendido, correta a atribuição integral dos ônus ao réu, por se tratar de sucumbência mínima da parte autora, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo.

Por fim,
quanto às alegações de violação aos princípios da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa
, o acórdão enfrentou diretamente a matéria ao concluir que seria justamente a interpretação restritiva pretendida pelo embargante que conduziria a resultado
incompatível com tais princípios, ao permitir a fruição do trabalho advocatício sem a correspondente remuneração.

A solução adotada, ao contrário, harmoniza-se com os valores contratuais e com a jurisprudência consolidada.

Também não prospera a invocação de precedente desta 4a Câmara em caso distinto
, uma vez que cada demanda possui contornos próprios.

No presente feito, houve análise suficiente e adequada de todos os elementos relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para corrigir o valor da causa e reduzir honorários advocatícios arbitrados, alegando omissões, contradições e obscuridades quanto à análise de cláusula contratual de perecimento de honorários, termo de quitação, critérios de fixação dos honorários, aplicação da exceção de contrato não cumprido, condição suspensiva de êxito e distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das cláusulas contratuais e dos argumentos defensivos; (
ii
) estabelecer se caberia rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração; (
iii
) determinar se a rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento de honorários independentemente do êxito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais, ainda que de forma implícita ou com fundamentação considerada insuficiente pelo embargante.

A existência de precedentes em sentido diverso não caracteriza omissão, cabendo ao julgador valorar as especificidades do caso concreto.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede o implemento da condição suspensiva de êxito e autoriza o arbitramento proporcional dos honorários com base no trabalho efetivamente prestado.

A ausência de previsão contratual específica para remuneração na hipótese de rescisão antecipada configura lacuna a ser suprida pelo art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

A interpretação contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa, afastando cláusulas que impliquem ausência de contraprestação pelo serviço prestado.

Os termos de quitação apresentados não abrangem todo o período contratual, não impedindo o arbitramento de honorários pelo período remanescente.

O arbitramento de honorários independe da obtenção de proveito econômico quando a rescisão unilateral inviabiliza a continuidade dos serviços.

A fixação dos honorários observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida em relação ao valor inicialmente arbitrado.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente realizada, considerando a sucumbência mínima da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios afasta a condição suspensiva de êxito e autoriza o arbitramento proporcional dos honorários.

A ausência de previsão contratual para hipótese específica de rescisão configura lacuna suprível pelo art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

A remuneração do advogado independe de êxito quando comprovado o trabalho prestado e inviabilizada sua continuidade pelo cliente.

A interpretação contratual deve observar a boa-fé objetiva e vedar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 86, parágrafo único; CC, art. 476; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026